Tribunal: TJDFT
Processo: 0759134-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PENDÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. LEI No 9.278/1996. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
1. Não se verifica prejudicialidade ao julgamento da presente demanda em virtude da existência de processos em curso que tenham relação com o vínculo afetivo ora analisado, porquanto não possuem o condão de afastar a análise do relacionamento vivenciado.
2. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita, pois a fixação do regime de comunhão parcial de bens na união estável decorre logicamente da procedência do pedido de reconhecimento da união, já que as partes não estabeleceram regime diverso. Inteligência do art. 1.725 do CC.
3. O artigo 1.723 do Código Civil estabelece que: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
4. No particular, a apelada incumbiu-se do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, na medida em que os requisitos necessários para a caracterização da união estável foram demonstrados, sendo o relacionamento das partes público, notório e contínuo, além de estar presente o animus familiae.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.